Tribunal: TJMT
Processo: 1018261-52.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018261-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), WILSON BRENTAN - CPF: 177.931.141-91 (AGRAVANTE), EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS - CPF: 775.325.971-72 (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DA DEVEDORA – MEDIDA GRAVOSA QUE NÃO ATENDE A FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DESCABIMENTO DA MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019). 2. Não havendo sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados, descabe a suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), notadamente por se tratar de medida gravosa que não atende a finalidade do processo executivo, que é a satisfação do crédito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018261-52.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILSON BRENTAN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”
(Proc. no 0012011-49.2017.8.11.0013),
este proposto pelo agravante contra EMÍLIA ALVES FERREIRA DE FREITAS, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da agravada por entender que, como “
a responsabilidade do devedor é exclusivamente patrimonial
”, e como “
a execução de crédito não pode ir além do patrimônio atual ou futuro para atingir a própria pessoa do devedor
”, a restrição requestada pelo exequente/agravante “
afigura-se demasiadamente gravosa
”, não trazendo, inclusive “
utilidade prática ao processo de execução
”, notadamente porque as medidas restritivas dessa natureza “
não são capazes de satisfazer o crédito
”, mas “
representam exclusivamente coação à pessoa do devedor, incompatível com a moderna concepção da obrigação
”, não sendo justificável, pois, a adoção dessa providência com base nas faculdades abstratas e genéricas conferidas ao juiz pelo art. 139, IV, do CPC (cf. doc. Num. 28102496 - Pág. 3/4).

O agravante reafirma que “esgotou todos os meios que tinha à sua disposição para garantir (satisfação do) seu crédito”, de modo que, ao contrário do entendido pelo MM. Juiz, plenamente justificável a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada/agravada, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

Argumentando que, “por dívidas menores e sem a necessidade de procedimento judicial, os órgãos de proteção ao crédito efetuam (medidas mais gravosas, como) o bloqueio de cartões de crédito e (lançamento do) nome dos devedores em rol específico (de restrição ao crédito), a fim de que não frustrem seus legítimos credores”, e enfatizando que esgotou todos os meios de satisfação de seu crédito, pede reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada/agravada.

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão a que se refere o documento Num. 28494473 - Pág. 1 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 33443457 - Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“No que tange a pretensão de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, é oportuno consignar que o art. 789, do CPC, dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Portanto,
a responsabilidade do devedor é exclusivamente patrimonial
.

A execução de crédito não pode ir além do patrimônio atual ou futuro para atingir a própria pessoa do devedor
.

Ademais,
as restrições impostas (proibição de dirigir e impedimento de utilização de cartão de crédito) não trarão utilidade prática ao processo de execução em que se busca a expropriação de bens para satisfação da dívida
.

Observa-se que as medidas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, devem ser adotadas excepcionalmente e devidamente fundamentada, com observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e especialmente visando, como dito, a utilidade prática da medida e a pertinência em relação ao que se busca com o processo, no caso, satisfação de respeitado o principio da menor onerosidade previsto no art. 805, do NCPC. (...)

Portanto, muito embora as cláusulas gerais como aquela trazida pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015 sejam abstratas e genéricas, porque se utilizam propositalmente de conceitos indeterminados para lhes permitir maior alcance, sua concretude deve ser extraída do próprio litígio enfrentando pelo Juiz, que, dessa forma, não está autorizado a implementar toda e qualquer providência porventura requerida pela parte interessada no cumprimento da obrigação.

Não há como afastar a conclusão de que a suspensão da CNH da parte devedora afigura-se demasiadamente gravosa
, pois à sua intensidade não correspondente a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar com a satisfação da execução.

Na verdade, medidas dessa natureza não têm adequação ao fim a que se destina, ou seja, não são capazes de satisfazer o crédito, pois representam exclusivamente coação à pessoa do devedor, incompatível com a moderna concepção da obrigação, consubstanciada na responsabilidade exclusivamente patrimonial do devedor, e divorciada da garantia constitucional da liberdade e a proibição da prisão do devedor e, consequentemente, de todo e qualquer meio de obter a satisfação da obrigação mediante a violação de direitos fundamentais da pessoa, que não podem ser sacrificados sem observância ao princípio da proporcionalidade.

Diante de tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte executada”
(
grifei
).

Sem delongas, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019)
, tendo, pois, plena razão o MM. Juiz ao afirmar que, “
muito embora as cláusulas gerais como aquela trazida pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015 sejam abstratas e genéricas, porque se utilizam propositalmente de conceitos indeterminados para lhes permitir maior alcance, sua concretude deve ser extraída do próprio litígio enfrentando pelo Juiz, que, dessa forma, não está autorizado a implementar toda e qualquer providência porventura requerida pela parte interessada no cumprimento da obrigação
”.

Especificamente sobre pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte executada, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2.
O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo
. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos
. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7.
A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido
” (STJ – 3a Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Observe-se que, no precedente jurisprudencial específico, o eg. STJ admitiu o acerto técnico do v. acórdão, inclusive proferido por este TJMT, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor por não haver “
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”, exatamente como no caso dos autos, em que houve, inicialmente, tentativa infrutífera de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (cf. doc. Num. 26165451 - Pág. 87/100), depois efetiva inscrição do nome da devedora nos cadastros de proteção ao crédito (cf. doc. Num. 26165451 - Pág. 102/105), e, por fim, deferimento do pedido de suspensão do processo por falta de bens passíveis de penhora (cf. doc. Num. 26165451 - Pág. 108/110).

Assim, não divisando desacerto técnico da r. decisão indeferitória do pedido de suspensão da CNH da devedora, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020